Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MORA DO CONSUMIDOR NÃO AFASTADA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILICITUDE. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
II. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
IV. Se as prestações do empréstimo deixaram de ser pagas e não houve cobrança de nenhum encargo financeiro ilícito ou abusivo, não há que se falar em descaracterização da mora.
V. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, são lícitas, desde que regularmente pactuadas, as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem.
V. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de seguro prestamista, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.320/SP.
VI. Apelação conhecida e provida em parte.